Tribunal: TJSP
Processo: 1501808-24.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação Criminal. Furto. Pleito absolutório em razão do princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Persistência delitiva do acusado, que ostenta maus antecedentes e é multirreincidente. Não preenchimento dos requisitos mínimos. Condenação mantida. Reconhecimento da tentativa. Impossibilidade. Teoria da amotio. Inversão da posse. Dosimetria que não comporta reparos. NEGADO PROVIMENTO.